Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública. Impugnação. Suspensão pela ação rescisória. Prejudicialidade externa. Inexistência. Inexigibilidade do título executivo. Matéria afeta à rescisória. Incidência da SELIC a partir da EC 113/2021 sobre o valor consolidado. Resolução 303/2019 do CNJ. Tema 99/STJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) verificar a inexigibilidade do título executivo por suposta afronta ao Tema 864 do STF; e (iii) examinar se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado implica anatocismo.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do feito por prejudicialidade externa não se impõe, porque a tutela de urgência na ação rescisória foi indeferida, nos termos do art. 969 do CPC. A paralisação do cumprimento de sentença depende de decisão judicial específica, o que não ocorreu no caso.
4. A tese firmada no Tema 864/STF trata de revisão geral anual e não se aplica ao caso, que versa sobre reajuste específico previsto em lei distrital. A alegação de coisa julgada inconstitucional não se sustenta, pois o título executivo foi formado com trânsito em julgado e não guarda relação direta com o tema de repercussão geral.
5. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. Não configura anatocismo, pois substitui os encargos de correção monetária e juros de mora, sendo adotada metodologia de cálculo em duas fases, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CNJ, Resolução 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966211, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06/02/2025; TJDFT, Acórdão Des. 1897369, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/07/2024.